Tribunal: TJSP
Processo: 1008506-22.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE – Cassação – Impetrante que deveria instruir a inicial com prova documental de que o uso pretendido era permitido para o zoneamento do imóvel, de acordo com a LM no 4.455/98 – Ausência de direito líquido e certo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008506-22.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GUSTAVO
VIOLANTE PERINA ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008506-22.2019.8.26.0344 -Voto no 29736/20
2
VOTO No 29.736/20
APELAÇÃO no 1008506-22.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
APTE.: GUSTAVO VIOLANTE PEREIRA ME
APDOS.: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE
MARÍLIA e PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Ementa: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
RESTAURANTE
Cassação
Impetrante que deveria
instruir a inicial com prova documental de que o uso
pretendido era permitido para o zoneamento do imóvel, de
acordo com a LM no 4.455/98 Ausência de direito líquido
e certo Recurso não provido.
I
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
GUSTAVO VIOLANTE PEREIRA ME contra ato atribuído ao SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARÍLIA, que expediu a
notificação no 14603/19, determinando o fim do funcionamento de
restaurante na Rua Sperendio Cabrini no 130, Jardim Maria Izabel, Marília.
A sentença de fls. 84-86, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre a impetrante esclarecendo que existem diversos
pontos comerciais próximos ao seu restaurante, o contrato de locação prevê
a instalação de restaurante, bem como dispendeu recursos para reformar o
imóvel. Alega que foi expedido alvará de funcionamento e cobrada taxa de
fiscalização para funcionamento. Sustenta que não foi notificado para se
defender em processo administrativo que culminou com a cassação do
alvará. Invoca julgados que entende corroborarem sua tese. Pede o
provimento do recurso para reformar a sentença para conceder a segurança
para declarar a nulidade da notificação no 14603/19 e autorizar a atividade
de restaurante no local (fls. 88-93).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 94-95) e respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008506-22.2019.8.26.0344 -Voto no 29736/20
3
(fls. 103-107).
Veio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 115-116 declinando interesse no feito.
É o relatório.
II O ato apontado como coator notificação no 14.063/19
foi juntado pela impetrante aos autos à fl. 17. Essa notificação determina o
encerramento da atividade com fundamento na certidão no 95/19.
A impetrante não se deu ao trabalho de instruir a inicial com
essa certidão, apesar de se tratar de mandado de segurança, no qual é
necessária a instrução da inicial com toda a prova documental. A certidão
no 95/19 foi juntada aos autos (fl. 52) pelo impetrado ao prestar as
informações e dela se vê que cancelou a certidão no 1.377/18 (fl. 15), que
autorizara o funcionamento do restaurante no local.
O motivo do cancelamento da certidão e, consequentemente,
da cassação da autorização de funcionamento é que o imóvel está
localizado na Zona Residencial 1 (ZR1), na qual não é autorizado o uso C2
(Comércio de Transição). Todos esses conceitos estão previstos na LM
no 4.455/98, mencionada expressamente na certidão no 95/19.
A fim de demonstrar seu direito líquido e certo, cabia à
impetrante demonstrar (documentalmente) que o imóvel não está localizado
na ZR1, que a atividade desenvolvida não pode ser enquadrada na categoria
C2 ou mesmo que o uso C2 é tolerado na ZR1. Sequer tentou fazê-lo,
limitando-se a deduzir alegações não relacionadas a essa questão, central ao
presente caso.
Em reforço, confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008506-22.2019.8.26.0344 -Voto no 29736/20
4
SEGURANÇA (...) INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de segurança reclama
direito evidente prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente
aos ritos que contemplam cognição primária. É que “No mandado de segurança,
inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas
produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por
falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito." (Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág.
626) 2. Revelando seu exercício dependência de circunstâncias fáticas ainda
indeterminadas, o direito não enseja o uso da via da segurança, embora tutelado
por outros meios judiciais. Precedentes do STJ:RMS 18876/MT, Relator Ministro
Teori Zavascki, DJ de 12.06.2006; RMS 15901/SE, Relator Ministro João Otávio
de Noronha, DJ de 06.03.2006 e MS 8821/DF, desta relatoria, DJ 23.06.2005 (...)”
(RMS 21.936/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2008).
Por isso, era mesmo o caso de denegação da segurança.
III
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator